Tribunal: CARF
Processo: 10865.001835/2009-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.001835/2009-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.730 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE M MIRIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
COOPERATIVAS DE TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarado inconstitucional o inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a
redação dada pela Lei no 9.876/99, deve-se afastar a autuação fiscal decorrente
da falta de declaração em GFIP de débitos previdenciários correspondentes a
quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário impetrado em face do Acórdão 14-
26.921, de 01 de dezembro de 2009, exarado pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP (fl. 165 a 177), que analisou a impugnação apresentada pelo
contribuinte contra a exigência fiscal consubstanciada no Auto de Infração DEBCAD no
37.136.675-5.
O Auto de Infração decorre de descumprimento de obrigação acessória, já que a
empresa apresentou o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV e
paragrafo 3o, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97, com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. CFL 68.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.001835/2009-15
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001835/2009-15

O Relatório Fiscal consta de fl. 12 e ss e evidencia que a infração que motivou a
presente autuação é resultado da constatação de que a recorrente efetuou pagamentos a
cooperativas de trabalho médico, Unimed Regional da Baixa Mogiana no período de 12/2007 a
11/2008
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 25/08/2009 (fl. 2) e,
inconformado, apresentou a impugnação de fl. 66 a 76, na qual argumentou, em síntese, a
impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre serviços prestados por pessoa
jurídica.
Debruçada sobre os termos da impugnação, a 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP exarou o Acórdão ora recorrido, em que
julgou o lançamento procedente, por considerar que a penalidade aplicada está em consonância
com a legislação de regência, conforme síntese expressa na Ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS '
Data do fato gerador: 24/08/2009
AUTO-DE-INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFORMAÇÕES
CORRESPONDENTES
A
TODOS
FATOS
GERADORES. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP
com dados não correspondentes a todos fatos geradores de contribuições
previdenciárias.
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.
E vedado à Administração Pública o exame da legalidade e
constitucionalidade das Leis.
Ciente do Acórdão da DRJ em 17 de fevereiro de 2010, conforme AR de fl. 183,
ainda inconformado, o contribuinte apresentou, tempestivamente, o Recurso Voluntário de fl.
185 a 195, em que reitera as mesmas alegações constantes da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da celeuma administrativa, o recorrente inicia a apresentação
das razões recursais, cujo cerne, como visto no Relatório supra, está relacionado a sua convicção
de impossibilidade de incidência de contribuição previdenciária sobre valores de notas fiscais
emitidas em razão da prestação de serviço de cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho.
Como se vê, o contribuinte limita seus argumentos à inconstitucionalidade da Lei
8.212/91, em particular nas alterações promovidas pela Lei 9.876/99, que incluiu o inciso IV ao
art. 22, o qual teria inserido nova base de cálculo para a contribuição social (valor bruto da nota
fiscal ou fatura emitida por cooperativas), em seu julgamento, estranha àquelas previstas no art.
195 da CF/88.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001835/2009-15

Lei 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: (...)
IV - quinze por cento sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, relativamente a serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho.
CF/88
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: :
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;
b) a receita ou o faturamento;
c) o lucro;
O comando legal acima estaria prevendo contribuição previdenciária não sobre
as remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas sobre a relação contratual estabelecida
entre a Cooperativa e a pessoa jurídica tomadora do serviço, no que estaria extrapolando a base
constitucional do tributo.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário – RE 595.838/SP, tema com repercussão geral reconhecida, declarou
inconstitucional a contribuição social em análise, conforme se vê abaixo:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 22, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI No 9.876/99. SUJEIÇÃO PASSIVA. EMPRESAS
TOMADORAS DE SERVIÇOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COOPERADOS
POR MEIO DE COOPERATIVAS DE TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. VALOR
BRUTO
DA
NOTA
FISCAL OU FATURA. TRIBUTAÇÃO DO
FATURAMENTO. BIS
IN IDEM. NOVA FONTE DE CUSTEIO. ARTIGO 195, § 4o, CF.
O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de retenção.
A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação tributária,
logo, típico “contribuinte” da contribuição.
Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de
trabalho, em face de serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os
valores efetivamente pagos ou creditados aos cooperados.
O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99 ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimento
do
trabalho dos cooperados, tributando o faturamento da cooperativa,
com evidente bis in idem. Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.730 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.001835/2009-15

poderia ser instituída por lei complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão
feita ao art. 154, I, da Constituição.
Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Grifou-se.
Portanto, considerando que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF
e STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática de repercussão geral, deverão ser
reproduzidas pelos Conselheiros do CARF, na forma do art. 62, §1o, II, “b” do Regimento
Interno, aprovado pela Portaria MF343/2015, impõe-se acolher a tese recursal e, assim afastar
exigência de que trata o presente processo, já que está motivada por identificação de erros no
preenchimento da GFIP, erros estes que estão diretamente relacionados ao preceito considerado
inconstitucional.
Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim na descrição e
fundamentos legais que integram do presente, dou provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital